Tribunal: TJSP
Processo: 3003930-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA. Retenção na fonte. Admissibilidade. Verba honorária que tem, indiscutivelmente, natureza de rendimento. Art. 43, I, do CTN. Fazenda Pública legitimada para reter na fonte o imposto sobre valores relativos a honorários advocatícios. Inteligência do artigo 157, I, da CF, c./c. artigo 45, parágrafo único, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO DE RENDA. Retenção na fonte. Admissibilidade. Verba honorária que tem, indiscutivelmente, natureza de rendimento. Art. 43, I, do CTN. Fazenda Pública legitimada para reter na fonte o imposto sobre valores relativos a honorários advocatícios. Inteligência do artigo 157, I, da CF, c./c. artigo 45, parágrafo único, do CTN e 46 da Lei no 8.541/1992. Precedentes. Decisão reformada Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003930-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada FABRÍCIO EMMANUEL ELEUTÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003930-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12892
2
Voto no 12.892
Agravo de Instrumento no 3003930-14.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
FABRÍCIO EMMANUEL ELEUTÉRIO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Emílio Migliano Neto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SETENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSTO
DE RENDA. Retenção na fonte. Admissibilidade. Verba
honorária
que
tem,
indiscutivelmente,
natureza
de
rendimento. Art. 43, I, do CTN. Fazenda Pública legitimada
para reter na fonte o imposto sobre valores relativos a
honorários advocatícios. Inteligência do artigo 157, I, da CF,
c./c. artigo 45, parágrafo único, do CTN e 46 da Lei no
8.541/1992.
Precedentes.
Decisão
reformada
Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação dos
cálculos por ela apresentados para deles excluir os descontos realizados a título de imposto
de renda no pagamento de requisitório de pequeno valor (fls. 236/237, dos autos
principais).

Sustenta, em síntese, que a retenção realizada está conforme a legislação
vigente que estabelece que o imposto de renda deve ser retido na fonte, quando da
disponibilidade do pagamento por meio do título judicial, ao teor do que dispõe os artigos
7o da Lei no 7.713/88, 46 da Lei no 8.541/1992 e 718 do Decreto 3.000/99. E aponta, a
título de periculum in mora, as dificuldades que advirão do pagamento de valores
indevidos.
Pretende, nestes termos, a concessão de efeito suspensivo ao agravo; e,
ao final, a reforma da decisão.
Deferido o efeito almejado (fls. 14/15), transcorreu-se in albis o prazo
para apresentação de contraminuta (cf. certidão de fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003930-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12892
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente destaca-se que, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos e a
verba honorária tem, indiscutivelmente, natureza de rendimento, passível de tributação,
portanto, e, por via reflexa, de retenção direta na fonte.
De fato, “o imposto de renda incide sobre o pagamento de honorários
advocatícios por meio de precatórios requisitórios, na medida em que essa situação está
qualificada como aquisição de disponibilidade jurídica de renda, prevista no art. 43, I, do
CTN” (STJ: RMS 31.784/CE, Relator: Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j.
28/09/2010, DJe 19/10/2010);
E, conforme dispõe o artigo 157, I, da Constituição da República,
pertencem aos Estados “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
Por seu turno, o Código Tributário Nacional, tem em seu bojo o seguinte
permissivo: ”a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam” (artigo
45, parágrafo único).
E, em consonância com aquelas disposições, prevê o artigo 46 da Lei no
8.541/1992 que: “o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003930-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12892
4
Dessa forma, nos exatos termos das disposições legais supratranscritas, a
Fazenda do Estado é legitimada para reter na fonte o imposto incidente sobre os valores
relativos aos honorários advocatícios no momento em que ela se torna disponível para o
beneficiário.
Neste sentido, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORIUNDOS
DE DECISÃO JUDICIAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 46 DA LEI 8.541/1992. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a exceção contida no art.
46, § 1o., II da Lei 8.541/92 - que determina a retenção, pela fonte
pagadora, do imposto de renda sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial - não afasta a auto-aplicação das
disposições contidas no caput do mesmo dispositivo; de modo que a
retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que
o rendimento se torne disponível para o beneficiário (AgRg no REsp.
964.389/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
29.4.2010).
Precedentes: REsp. 1.728.259/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
25.5.2018; AgRg no REsp. 1.115.496/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 1o.7.2010; REsp. 1.139.330/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe
30.11.2010.
2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ: AgInt no AgRg no AREsp 818.622/SP, Relator: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01/07/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003930-14.2019.8.26.0000 -Voto no 12892
5
02/08/2019)
Desse modo, de rigor a reforma da decisão agravada para manter nos
cálculo apresentados pela Fazenda do Estado os descontos a título de Imposto de Renda,
para fins de pagamento do ofício requisitório.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator